Tribunal: TJDFT
Processo: 0008279-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE TRÊS RÉUS TAMBÉM PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS COM PARTE DOS ACUSADOS. VINCULAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. FILMAGENS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CONFISSÃO JUDICIAL DE ALGUNS DOS RÉUS. DECOTE DA REINCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPROVADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO. ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. VEDAÇÃO. SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE DOIS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS ACUSADOS DESPROVIDOS.
1. De rigor a condenação de todos os sentenciados pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou, inclusive, com a interceptação dos ramais telefônicos utilizados pelos investigados, logrando comprovar a prática dos crimes a eles imputados.
2. Demonstrada pelas investigações a estreita ligação existente entre todos os réus, revelando não só a prática do crime de tráfico, mas também que eles se associaram de forma organizada e permanente, com funções delineadas, sempre voltadas para a aquisição e difusão de drogas, especialmente em áreas de vegetação existentes no interior do Parque Ecológico Ezequias Heringer, nos fundos da QE 09, no logradouro conhecido como 'Pontão do Cave', e nas adjacências das quadras do Setor Habitacional Lúcio Costa, todos localizados na Região Administrativa do Guará/DF.
3. Diante de provas demonstrando que o entorpecente apreendido nas residências de parte dos acusados, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, também era comercializado pelos três réus que foram absolvidos na sentença por este delito, de rigor também a condenação destes.
4. Demonstrada a autoria delitiva de um dos réus em relação à conduta tipificada no artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03 diante do contexto fático em que a arma de fogo foi apreendida, na sua residência, aliado à prova oral, indicam que o artefato lhe pertencia ou, ao menos, que era encarregado de mantê-la sob sua guarda, fundamento suficiente para sustentar o decreto condenatório.
5. Se a confissão do réu, ainda que parcial, foi utilizada para lastrear sua condenação, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
6. A aplicação da agravante da reincidência não redunda em “bis in idem”, uma vez que se reconhece maior reprovabilidade do comportamento de quem reitera na prática de crime, após ser definitivamente condenado, não havendo falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal que prevê tal agravante.
7. Nos termos do enunciado da Súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
8. Recurso do Ministério Público e dos réus Erisnaldo Nobre de Lima e Samuel Mendes Rosa parcialmente providos. Desprovidos os recursos dos demais acusados.